Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715482-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a gratuidade de justiça não foi deferida pelo Juízo a quo, inclusive há comprovação do recolhimento das custas processuais no cumprimento de sentença (ids. 68608867, 68608870, 70624955 e 70624957, autos originários). A agravante-exequente não juntou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, uma vez que os documentos juntados são do ano de 2017 (id. 25668318). Intime-se a agravante-exequente para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora